Tribunal: TJDFT
Processo: 0716437-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A captação de recursos decorrente de “pirâmide financeira” amolda-se ao delito previsto no art. 2o, IX, da Lei 1.521/1951 (crime contra a economia popular), nos termos da jurisprudência do STJ.
3. Em face da ilicitude do contrato, mediante a captação de recursos decorrente de pirâmide financeira, com a promessa de alta rentabilidade, deve ser reconhecida a nulidade da avença, nos termos do art. 166, inc. II, do Código Civil.
4. Reconhecida a nulidade do contrato as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução dos valores depositados a título de investimento, abatidos os rendimentos recebidos no curso da relação.
5. Negou-se provimento ao recurso.